Tribunal: TJES
Processo: 5013489-90.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013489-90.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE KRUGEL SOBRINHO

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013489-90.2024.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ KRUGEL SOBRINHO

APELADA: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. FECHAMENTO DE ACESSO CLANDESTINO EM FAIXA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ KRUGEL SOBRINHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de lucros cessantes c/c danos morais e pedido de alimentos por encerramento de atividade empresarial e ausência de prolabore ajuizada em face de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. O autor alegou que a concessionária promoveu o fechamento abrupto e indevido de acesso lateral utilizado por sua borracharia instalada às margens da BR-101, ocasionando paralisação das atividades, queda de faturamento e danos materiais e morais. A ré sustentou que o acesso era clandestino, localizado em faixa de domínio da rodovia federal e desprovido de autorização técnica da ANTT, além de representar risco à segurança viária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de fixação formal de pontos controvertidos na decisão saneadora acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela não realização de perícia e exibição de documentos técnicos; e (iii) determinar se o fechamento de acesso rodoviário irregular por concessionária de serviço público gera responsabilidade civil indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fixação formal e exaustiva dos pontos controvertidos na decisão saneadora não enseja nulidade quando a controvérsia se mostra claramente delimitada pelas alegações constantes da petição inicial e da contestação, inexistindo demonstração de prejuízo processual.

4. O saneamento processual possui natureza instrumental e ordenatória, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo
pas de nullité sans grief
, nos termos dos arts. 277 e 282, § 1º, do CPC.

5. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da controvérsia.

6. A controvérsia acerca da regularidade do acesso viário dependia exclusivamente da verificação da existência de autorização administrativa formal expedida pelos órgãos competentes, circunstância demonstrável por prova documental, tornando desnecessária a produção de prova pericial ou técnica complementar.

7. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público submete-se ao regime objetivo previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo, contudo, demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal.

8. O acesso utilizado pelo autor situava-se em faixa de domínio da rodovia federal e não possuía autorização técnica ou administrativa da ANTT ou da concessionária, configurando situação de clandestinidade e ocupação precária de bem público.

9. A ocupação irregular de bem público não gera posse legítima nem direito adquirido, caracterizando mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do STJ.

10. O decurso do tempo e a exploração da atividade econômica por mais de 12 anos não convalidam a irregularidade administrativa nem afastam a natureza precária da ocupação de bem público.

11. O fechamento do acesso irregular constituiu exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal e contratual da concessionária, voltado à preservação da segurança viária e da integridade dos usuários da rodovia.

12. A prova documental demonstrou que o acesso não observava normas mínimas de engenharia de tráfego, inexistindo faixas adequadas de aceleração e desaceleração, além de parâmetros seguros de visibilidade.

13. A existência de rotas alternativas de acesso ao estabelecimento afasta a alegação de encravamento do imóvel e evidencia que o direito de acesso à rodovia não possui caráter absoluto.

14. Inexistente ato ilícito e evidenciada a irregularidade do acesso utilizado pelo autor, resta afastado o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação formal de pontos controvertidos na decisão saneadora não acarreta nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.

2. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide e indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

3. O fechamento de acesso clandestino localizado em faixa de domínio de rodovia federal constitui exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal da concessionária de serviço público.

4. A utilização irregular de acesso rodoviário sem autorização administrativa configura mera detenção precária de bem público, insuscetível de gerar direito indenizatório.

5. A inexistência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 6º; CPC, arts. 277, 282, § 1º, 355, I, 357, II, e 370; CC, arts. 100 e 102; CTB (Lei nº 9.503/97).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; TJES, AC 0013553-24.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.12.2022; TJDF, APC 07329.25-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 21.06.2023; TJ-MG, AC 50006231520208130042, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31.01.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10063186820228260597, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 28.08.2024; TJ-RS, AI 51069039020258217000, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 25.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOSÉ KRUGEL SOBRINHO

em face da sentença (ID 19471882), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da
“ação de lucros cessantes c/c danos morais e pedido de alimentos por encerramento de atividade empresarial e ausência de prolabore”
ajuizada em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 19471894), o apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de pontos controvertidos na decisão saneadora; (ii) cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado do mérito obstou a exibição de documentos técnicos cruciais (como estudos de risco e projetos de engenharia originais), bem como a produção de prova pericial destinada a comprovar a viabilidade de manutenção do acesso rodoviário lateral que atendia ao seu estabelecimento; (iii) a responsabilidade civil objetiva da concessionária submete-se à teoria do risco administrativo; (iv) que explora atividade de borracharia no local há mais de 12 (doze) anos e que o fechamento abrupto promovido pela concessionária ré representou conduta arbitrária e manifesto abuso de direito; e (v) que os danos morais e materiais restaram comprovados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no ID 19471897, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Pois bem.

JOSÉ KRUGEL SOBRINHO
e
JOSÉ KRUGEL SOBRINHO - MEI
ajuizaram a referida
“ação de lucros cessantes c/c danos morais e pedido de alimentos por encerramento de atividade empresarial e ausência de prolabore”
em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

Narra a peça inicial, em síntese: (i) que o autor possui uma borracharia lindeira estabelecida há mais de 12 anos às margens da rodovia BR-101, no KM 160 (Bairro Bebedouro); (ii) que a empresa ré realizou obras e cercamento que resultaram no fechamento unilateral, abrupto e indevido do acesso lateral utilizado para entrada e saída de veículos em seu estabelecimento; (iii) que tal conduta configurou ato arbitrário e abusivo, provocando a paralisação e o estrangulamento de sua atividade econômica; e (iv) que o fechamento do acesso causou uma queda drástica de faturamento superior a 70% (setenta por cento), gerando graves prejuízos materiais e abalo moral.

Alega, ainda, que: (v) o fechamento acabou por “encravar” o ponto comercial, afetando diretamente a subsistência e o sustento do requerente e de sua família; (vi) que a borracharia encontra-se com as atividades paralisadas em razão da situação exposta.

Basicamente diante de tais fatos, os demandantes pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de lucros cessantes vencidos no montante de R$ 65.536,95 (sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) e vincendos de R$ 5.461,41 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) mensais.

Decisão de ID 19471826 indeferindo os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, sendo que, posteriormente, em decisão monocrática proferida no ID 19471832, foi dado parcial provimento ao recurso para deferir a assistência judiciária gratuita apenas para a pessoa física.

Contestação apresentada pela ré ao ID 19471834, aduzindo quanto aos fatos: (i) que é a empresa concessionária responsável pelo trecho objeto da lide por força de contrato de concessão federal; (ii) que constatou que o acesso utilizado pelo autor se localiza na faixa de domínio da rodovia, sendo inteiramente clandestino, irregular e desprovido de prévia autorização técnica formal da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); (iii) que o acesso desrespeitava as normas técnicas específicas vigentes, gerando alto risco de acidentes pela ausência de faixas de aceleração/desaceleração e distância mínima de visibilidade.

Sustentou, ainda, a requerida: (iv) que notificou previamente o autor sobre a irregularidade em 14/11/2023, concedendo prazo de 30 dias para a devida regularização, contudo a parte permaneceu inerte; (v) que a supressão do acesso decorre de obrigações contratuais e regulatórias voltadas à segurança viária, configurando exercício regular de direito; e (vi) que não houve encravamento do imóvel lindeiro devido à existência de rota e acesso secundário alternativo seguro e próximo ao estabelecimento.

Em decisão acostada no ID 19471850, por ausência de pagamento das custas iniciais, o processo foi extinto sem resolução do mérito quanto à pessoa jurídica.

Após a apresentação de réplica (ID 19471851), sobreveio a decisão saneadora de ID 19471857, rejeitando as preliminares, bem como deferindo a produção de prova oral.

Em face do r.
decisum
, o autor interpôs embargos de declaração (ID 19471859), ao passo que a ré apresentou pedido de ajuste no saneamento do processo, pugnando pela reformulação dos pontos controvertidos anteriormente fixados.

Após a manifestação do requerente (ID 19471864), sobreveio o pronunciamento judicial acostado no ID 19471867, tendo o Magistrado singular rejeitado os aclaratórios e o pleito de esclarecimentos e ajustes da decisão saneadora proferida nos autos.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento e com a apresentação das alegações finais pelos litigantes, sobreveio a r. sentença objurgada julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais face à regularidade da atuação da concessionária e à ausência de ato ilícito ou dever de indenizar.

Com o manejo de novos embargos pela parte autora e após o contraditório, foi proferida nova decisão integrativa rejeitando os referidos aclaratórios (ID 19471892).

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

O cerne do presente recurso cinge-se, em resumo, em avaliar a regularidade do julgamento antecipado da lide e a configuração de responsabilidade civil da concessionária rodoviária em decorrência do fechamento de acesso lateral utilizado por estabelecimento comercial estabelecido às margens da BR-101.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de pontos controvertidos na decisão saneadora.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pronunciamento jurisdicional exarado no ID 19471867 foi peremptório e incisivo ao assentar a desnecessidade de fixação formal e exaustiva de pontos controvertidos na hipótese vertente.

Naquela decisão, consignou o magistrado de primeiro grau, de forma expressa, que a delimitação da matéria fática controvertida (
rectius
: delimitação das questões de fato) prescindia de provimento específico, porquanto perfeitamente cognoscível e delineada mediante a simples leitura confrontada da petição inicial e da peça contestatória.

Conquanto o artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil prescreva caber ao juiz delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, referido comando normativo ostenta natureza eminentemente instrumental e ordenatória.

O saneamento do processo configura atividade voltada à eficiência instrutória, visando evitar diligências inúteis e delimitar o debate dialético.

Disso decorre que a ausência de catalogação nominal ou de listagem formal de quesitos fáticos na decisão de organização não inquina o processo de nulidade quando o litígio exsurge nitidamente inteligível a partir do embate direto travado entre a causa de pedir e as teses defensivas.

A despeito da afirmação do apelante no sentido de que teria ocorrido anteriormente a fixação de pontos controvertidos na decisão saneadora, o r.
decisum
proferido no ID 19471867 foi categórico em afirmar a desnecessidade de fixação de tais pontos, o que fragiliza a tese de sua anterior delimitação e posterior desaparecimento.

Ademais, o sistema processual civil contemporâneo é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, positivado nos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA . NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
MÉRITO. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS . NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A simples verificação da ausência da decisão de saneamento não enseja nulidade processual, mormente quando não se verifica qualquer prejuízo para as partes. A decisão saneadora não constitui expediente obrigatório, sendo uma faculdade do Juiz a prolação de decisão específica acerca dos pontos controvertidos, cuja ausência não torna possível o reconhecimento, de plano, da nulidade do feito . Conforme previsto no parágrafo único do artigo 282 do CPC, segundo o qual: "Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte".
De acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC/2015, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual. (TJ-MG - AC: 50006231520208130042, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO. FRANQUIA. Cerceamento probatório não ocorrido. Impertinência das provas testemunhais pretendidas .
Possibilidade de dispensa de decisão saneadora.
Inexistência de nulidade nesse aspecto. Cobrança de duplicatas. Ausência de aceite . Necessidade de comprovação da entrega das mercadorias. Inteligência do art. 15-A, II b da Lei 5.474/68 . Ônus do qual a requerente não se desincumbiu, na forma do art. 373, I /CPC. Protesto dos títulos, isoladamente considerado, não supre a necessidade de comprovação da entrega das mercadorias. Precedentes . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10063186820228260597 Sertãozinho, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO TÍTULO EXECUTADO - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA AO EMBARGADO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTE OBRIGATORIEDADE. I - Se a decisão recorrida demonstra, ainda que de forma sucinta, as razões e fundamentos legais de sua conclusão, não há que se falar em ausência de fundamentação.
II - A ausência de decisão saneadora não importa em nulidade do processo, porquanto não constitui ato obrigatório e específico do magistrado a quo, e sua ausência não cause prejuízos a qualquer das partes.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23458278420238130000, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 05/12/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO.
Decisão saneadora que deixou de fixar pontos controvertidos, dentre outras providências . Pedido de pronunciamento expresso a respeito pela parte autora. Não provimento. Ausência de prejuízo comprovado. Precedentes do E . STJ. Magistrado que não está obrigado à fixação de pontos controvertidos.
Pretensão de pronunciamento no sentido de que as provas produzidas se aplicam unicamente em relação às partes envolvidas. Desnecessidade . Conclusão que decorre da própria sistemática do processo civil. Pronunciamento inócuo. Pedido de declaração de legitimidade das requeridas excluídas do polo passivo. Desprovimento . Incorporadoras, na acepção do artigo 29 da Lei de nº 4591/1964. Ausência de responsabilidade nas atividades de incorporação e construção. Precedentes do E. STJ . Pleito de reconhecimento da vigência e exigibilidade da garantia contratual. Pronunciamento que se confunde com mérito, inviável seu conhecimento em sede de cognição sumária, pena de supressão de instância. Não conhecimento. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033379-29.2022.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 16/03/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Em outros termos, para a declaração de invalidade de ato processual, revela-se imperativa a demonstração de efetivo e concreto prejuízo às faculdades processuais da parte, o que não se verifica na espécie.

Ademais, a despeito de não desconhecer posicionamento em sentido contrário, verifica-se dos autos que ambos os litigantes compareceram aos autos cientes dos contornos exatos da demanda — relativos à regularidade jurídica do fechamento do acesso viário, à natureza da ocupação da faixa de domínio e à subsistência de danos indenizáveis —, tendo participado ativamente da audiência de instrução e julgamento e formulado alegações finais sem qualquer eiva de surpresa ou cerceamento.

Desta sorte, evidenciado que o provimento jurisdicional saneador cumpriu sua finalidade endoprocessual ao franquear a regular produção de provas sobre os fatos controvertidos manifestos, a ausência de formalismo rígido na redação da decisão organizatória configura mera irregularidade, incapaz de fragilizar a validade da r. sentença recorrida.

Evoluindo, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando indispensável a instrução processual com dilação pericial e exibição de projetos técnicos sob custódia da concessionária apelada.

A irresignação não merece prosperar.

No ordenamento jurídico brasileiro, o juiz é o destinatário direto das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências ineficazes ou meramente protelatórias quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento motivado.

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), que autoriza o magistrado a julgar o processo no estado em que se encontra se a matéria for unicamente de direito ou se os fatos já estiverem robustamente demonstrados por prova documental.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade,
“[...]
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...]
(TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar, novamente, que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento.
Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo
”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Na hipótese vertente, o ponto nevrálgico repousa sobre a legalidade ou clandestinidade do acesso rodoviário e a licitude do ato de fechamento promovido pela ré, contornos fáticos cuja comprovação prescinde de dilação oral ou de perícia de engenharia, resolvendo-se unicamente pelo exame da existência de autorização administrativa formal expedida pelo órgão competente.

A verificação da regularidade de ocupação imobiliária lindeira à rodovia federal constitui matéria de direito e prova documental pré-constituída.

Ora, a produção de prova técnica ou documental suplementar pretendida pelo recorrente, ao meu sentir, revelar-se-ia inócua para suprir a incontroversa ausência de outorga administrativa de trânsito regulamentar.

Outrossim, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) não resguarda o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova pretendida pelo litigante, mas sim daquelas que se mostrarem aptas a influir, de forma concreta e eficaz, na resolução da controvérsia fática.

Por conseguinte, inexistindo prejuízo processual demonstrado, impõe-se a rejeição da referida tese em homenagem aos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo.

Prosseguindo, a próxima controvérsia recursal reside em aferir a subsistência de responsabilidade civil da concessionária rodoviária apelada em decorrência do fechamento de acesso viário lateral que interligava o estabelecimento comercial do autor — uma borracharia estabelecida no KM 160 da rodovia federal BR-101 — à pista de rolamento principal.

O apelante busca a reforma da sentença para ver julgados procedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais, sob o argumento de que a conduta da ré foi unilateral, abrupta e violadora do direito ao livre exercício da atividade econômica.

De início, impõe-se delimitar o regime jurídico aplicável à espécie. Tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil rege-se pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública e de seus delegatários.

Sob esse tema, a obrigação de indenizar prescinde da demonstração de culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), bastando à parte lesada comprovar a conduta administrativa, o dano efetivo e o nexo de causalidade imediata entre ambos.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO . PERDA DA LAVOURA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. CONCESSIONÁRIA . CEMIG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE.
1 . A CEMIG, ora apelante, como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, deve responder pelos danos que causar a terceiros, por meio de condutas lesivas, sendo dispensável a prova de culpa, bastando a presença dos requisitos do dano e do nexo de causalidade para sua responsabilização
. 2. Ficou constatado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização da CEMIG, não havendo qualquer indício de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 3. Recurso improvido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005985120248130433, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA FÉRREA OCORRIDA EM PASSAGEM DE NÍVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E OBSTÁCULOS À VISIBILIDADE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO .
A hipótese é de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Teoria do risco administrativo. Contudo, a prescindibilidade de aferição de culpa não elide a obrigação da parte autora de demonstrar a presença dos demais elementos da responsabilidade civil objetiva . São eles: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade que une os primeiros, nos exatos termos do art. 373, I do CPC
. Boletim de Ocorrência juntado pelo autor em que consta conclusão da autoridade quanto às evidências de que o próprio motorista do carro deu causa ao evento. Das provas produzidas nos autos, não obstante o local do acidente estar devidamente sinalizado, e de ser de conhecimento de todos na região que ali trafegam trens, a vítima investiu numa passagem de nível sem adotar as cautelas necessárias ao cruzar a ferrovia, o que gerou a sua colisão por uma composição ferroviária que trafegava normalmente, inclusive com velocidade reduzida, conforme relatado maquinista, ouvido em audiência como informante . Conhecimento notório de que os motoristas, que cruzam a linha férrea, sabem que no local do acidente trafegam trens, sendo certo que, nos termos do art. 334, inciso I do CPC, não depende de prova o fato notório, podendo ser reconhecido por não suscitar dúvidas. Demonstração da conduta imprudente e negligente do autor, que ao cruzar a passagem de nível, deu causa exclusiva ao acidente, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização da ré. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1 .172.421/SP por quebra do nexo causal. Sentença de improcedência que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00139721620208190007 202400149914, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 02/07/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - DESISTÊNCIA DO ADESIVO - HOMOLOGAÇÃO NECESSÁRIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO - REQUISITOS - FATO ADMINISTRATIVO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE
- PRESENÇA, NO CASO CONCRETO, QUANTO AOS DANOS EMERGENTES - ORÇAMENTOS APRESENTADOS JUNTO À PEÇA DE INGRESSO - DOCUMENTOS PARTICULARES IDÔNEOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CARACTERIZAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS ÔNUS - NECESSIDADE - MULTA DO ART. 523, § 1º, CPC - INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA AO TRÂNSITO EM JULGADO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA DAR OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. Manifestada a desistência do recurso adesivo, o pleito deve ser homologado.
Para o reconhecimento do dever de concessionárias de serviço público indenizar, é necessária a presença do fato administrativo ou da conduta atribuída à concessionaria, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos, como preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988.
Os danos emergentes efetiva e comprovadamente sofridos pela vítima do evento ilícito devem ser ressarcidos. O fato dos orçamentos apresentados em Juízo serem documentos particulares não afasta a sua idoneidade, mormente quando o demandado não demonstra a disparidade entre os valores nele expresso e aqueles praticados no mercado à época de sua emissão. A incidência da multa prevista no art . 523, § 1º, do Código de Processo Civil pressupõe a intimação do devedor, no âmbito do procedimento executivo de cumprimento, e sua inércia em realizar o pagamento voluntário em tal via, não havendo que se falar em aplicação automática da penalidade com o simples trânsito em julgado da sentença. Na hipótese de sucumbência recíproca, cada parte deve responder proporcionalmente pelas despesas processuais, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil, devendo ser observadas, ainda, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 00154643920168130431 Monte Carmelo, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 11/08/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva não se confunde com a teoria do risco integral, tampouco autoriza a mitigação das excludentes do nexo causal ou a chancela de obrigações indenizatórias decorrentes de atos lícitos.

Para que surja o dever de reparar, a conduta estatal ou delegada deve se revestir de antijuridicidade ou, quando lícita, causar dano anormal e específico que rompa a isonomia dos encargos sociais, o que, ao meu sentir, não se amolda à hipótese vertente.

Como se sabe, as áreas adjacentes às rodovias públicas federais constituem as chamadas faixas de domínio, cuja natureza jurídica é de bem público de uso especial, afetado à segurança viária e ao tráfego comum.

A abertura, modificação ou fruição de acessos particulares conectando imóveis lindeiros à malha rodoviária federal submetem-se, cogentemente, às diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), às normas técnicas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao respectivo contrato de concessão firmado com a União Federal.

Nesses termos, a regularidade de qualquer via de acesso depende de prévio procedimento administrativo de licenciamento e outorga formal de trânsito, expedida pelo ente regulador competente.

A utilização de acesso rodoviário desprovido de autorização técnica e administrativa formal caracteriza situação de manifesta clandestinidade.

Na espécie, resta incontroverso que o acesso utilizado pelo autor não detinha o devido licenciamento da ANTT ou da concessionária ré, operando à margem das especificações de segurança exigidas pelas resoluções normativas.

Assim, a ocupação irregular de bem público, ou a fruição de benesse infraestrutural clandestina sobre ele, não induz posse, mas mera detenção de natureza eminentemente precária.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento há muito sedimentado no enunciado da Súmula nº 619, ao assentar que
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Por simetria jurídica, a supressão de acesso clandestino sobre faixa de domínio não gera direito subjetivo à indenização, tampouco ampara pretensões fundadas em suposta quebra de legítima expectativa, uma vez que a precariedade da detenção obsta a cristalização de posse legítima ou de direito adquirido oponível ao interesse público.

A jurisprudência pátria, sobre o tema, vem decidindo:

DIREITO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL . BEM PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO . I. CASO EM EXAME:Agravos de instrumento interpostos contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para conceder a reintegração de posse de faixa de domínio da RSC-287, km 106+600leste, assinalando o prazo de 30 dias para os agravantes desocuparem voluntariamente a área, retirando seu mobiliário e benfeitorias passíveis de remoção, com autorização para demolição das construções remanescentes em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1 . No recurso dos ocupantes, há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da posse exercida pelos agravantes há mais de vinte e cinco anos; (ii) a inadequação da via eleita, sustentando a necessidade de procedimento de desapropriação com prévia e justa indenização.2. No recurso da concessionária, a questão em discussão consiste na possibilidade de redução do prazo de 30 dias concedido para desocupação voluntária da área, em razão da urgência para conclusão das obras de duplicação da rodovia.
III . RAZÕES DE DECIDIR:1. A área em questão constitui faixa de domínio, bem público de uso comum do povo, afetado à prestação de serviço público de infraestrutura rodoviária, cuja natureza pública decorre da própria implantação da rodovia, configurando apossamento administrativo pelo Poder Público.
2. A documentação acostada pela concessionária, em especial o Decreto Estadual nº 33 .556/1990, demonstra a declaração de utilidade pública da faixa de domínio para a construção da rodovia, sendo irrelevante a alegação de caducidade do decreto, uma vez que a afetação ao uso público se consolidou com a efetiva implantação da rodovia.
3. A ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada e tolerada pelo Poder Público, não induz posse, mas mera detenção, conforme Súmula 619 do STJ, que estabelece: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".
4 . A posse jurídica do ente público sobre a faixa de domínio de rodovia dispensa a comprovação de posse fática para o exercício das ações possessórias, conforme precedentes desta Corte. 5. O prazo de 30 dias fixado para desocupação voluntária mostra-se adequado e razoável, considerando a necessidade de remoção de benfeitorias de valor considerável para os particulares, como piscina e área de lazer com paisagismo, ponderando a necessidade da administração com os direitos dos ocupantes.IV . DISPOSITIVO E TESE:Recursos desprovidos.Tese de julgamento: A ocupação de faixa de domínio de rodovia estadual por particular caracteriza mera detenção, de natureza precária, sendo legítima a reintegração de posse pelo ente público ou sua concessionária, independentemente do tempo de ocupação. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51069039020258217000 OUTRA, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 25/07/2025, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRAS DE MOBILIDADE URBANA – COPA DO MUNDO DE 2014 – IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.
1. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público” . (TJMT- 4ª Câmara Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012) 2 . A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado
. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AC: 00173801320128110041, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDOS DE LIMINAR E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL . MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA
. REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO DE OBRA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido liminar de desocupação de imóvel situado em faixa de domínio da Rodovia MGC 496, ocupado irregularmente pela agravada para fins comerciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de bem público pode ensejar a proteção possessória; (ii) estabelecer se cabível a concessão liminar de reintegração de posse, incluindo eventual ordem de demolição das construções erguidas na área invadida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios, constituindo mera detenção precária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 619 do STJ.
4. O deferimento de liminar em ações possessórias exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse . 5. O período de ocupação do imóvel não afasta a natureza precária da detenção, sendo irrelevante para a análise da concessão da medida liminar. 6. O perigo da demora decorre do risco à coletividade e ao trânsito rodoviário diante da permanência da ocupação irregular em área de uso comum do povo . 7. A demolição imediata das construções é medida irreversível, vedada em sede de tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, devendo aguardar a instrução processual. I V . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, não gerando direitos possessórios ao particular
. 2. O período de ocupação do bem público não descaracteriza sua detenção precária nem impede a reintegração liminar. 3. O interesse público na destinação adequada da faixa de domínio do ente público justifica a urgência na concessão da medida possessória . 4. A demolição de construções em bem público não pode ser determinada em sede de tutela provisória diante da irreversibilidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXII e XXIII; CPC, arts . 300, § 3º, 558, 560, 561 e 562; CC, arts. 1.196 e 1.200; Lei Estadual/MG n . 11.403/1994, art. 3º, VI; Decreto Estadual/MG n. 43 .932/2004, arts. 2º, 3º e 19, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.678 .760/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10 .05.2021, DJe 12.05.2021; STJ, Súmula 619; TJMG, AI 1 .0000.21.273931-2/001, Rel. Des . Moacyr Lobato, 5ª Câmara Cível, j. 23.06.2022; TJMG, AI 1 .0000.22.031087-4/001, Rel. Des . Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 26.05.2022. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07661519320258130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Outrossim, o argumento deduzido pelo recorrente de que explorava a atividade de borracharia no local há mais de 12 (doze) anos de forma mansa e pacífica desserve para convalidar a irregularidade apontada.

O decurso do tempo é juridicamente irrelevante para transmudar a natureza da detenção precária de bem público em direito consolidado, haja vista que os bens públicos são imprescritíveis e inalienáveis (artigos 100 e 102 do Código Civil).

A mera tolerância ou a ausência de fiscalização pretérita por parte dos órgãos competentes não gera direito adquirido contra o patrimônio coletivo, tampouco opera como salvo-conduto para a perpetuação de situação fática contrária à lei e à segurança viária.

Assim, a atuação da concessionária apelada ao proceder ao fechamento do acesso desprovido de regularização técnica corporifica manifesto estrito cumprimento de dever legal e contratual, bem como exercício regular de direito.

O contrato de concessão firmado para a gestão da BR-101 impõe à ECO101 a obrigação contínua de zelar pela preservação da faixa de domínio, realizando a fiscalização e a supressão de acessos irregulares que ponham em risco a fluidez do tráfego e a incolumidade física dos usuários da rodovia.

A prova documental e os elementos técnicos encartados revelam que o acesso em questão desatendia às normas mínimas de engenharia de tráfego, dada a ausência de faixas de mudança de velocidade (aceleração e desaceleração), além de violar os parâmetros de visibilidade mínima exigidos para a entrada e saída de veículos pesados (como carretas e caminhões) em pista de alta velocidade.

Ademais, o fechamento de vias marginais perigosas e desregulamentadas constitui medida imperativa de poder de polícia administrativa delegada, voltada à redução de sinistros e colisões transversais, sobressaindo a licitude e o interesse público da intervenção.

A alegação de que a ré teria concedido prazo exíguo para a adequação — ou de que o acesso restou reaberto posteriormente — em nada afeta a higidez da r. sentença de primeiro grau.

A regularidade do fechamento aufere-se no plano das condições técnicas e jurídicas vigentes no momento de sua execução.

Ora, constatada a clandestinidade material do acesso à época do fato, a providência administrativa de bloqueio revestiu-se de plena legalidade. A posterior composição, reabertura ou modificação provisória das condições do local reflete mera liberalidade ou adequação superveniente, que não retroage para inquinar de ilicitude o ato fiscalizatório originário.

Destarte, afastada a ilicitude da conduta da concessionária, inexiste o próprio nexo de causalidade apto a albergar a pretensão indenizatória, de modo que os alegados lucros cessantes e a queda de faturamento experimentados pelo estabelecimento comercial decorrem diretamente do risco empresarial assumido pelo particular ao estruturar exploração econômica economicamente dependente de infraestrutura irregular e clandestina montada sobre solo público.

Em outros termos, a modificação nas condições de tráfego decorrente da regularização da rodovia insere-se na álea extraordinária do negócio, devendo ser suportada exclusivamente pelo empreendedor que optou por operar à margem das posturas administrativas vigentes.

De igual modo, a tese de “encravamento” do imóvel restou rechaçada pela constatação de que o local dispõe de vias secundárias e rotas alternativas de acesso para o fluxo de veículos, ainda que menos convenientes do ponto de vista puramente comercial.

O direito de acesso às rodovias não é absoluto e deve se submeter à harmonização com o macroprincípio da segurança coletiva dos usuários do sistema viário.

Enfim, inexistindo ato ilícito e restando rompido o liame de causalidade civil por culpa exclusiva do próprio administrado — que permaneceu inerte perante as notificações de irregularidade —, impõe-se afastar o dever de indenizar, tanto no que concerne aos danos materiais (lucros cessantes) quanto aos danos morais, porquanto o estrito cumprimento do dever legal pela concessionária não enseja abalo à dignidade ou aos direitos da personalidade passível de compensação pecuniária.

Por tais fundamentos, a manutenção integral do decreto de improcedência pronunciado na origem revela-se imperativa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
JOSÉ KRUGEL SOBRINHO
e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença fustigada.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o seu sobrestamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.